Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IN DUBIO PRO REO. DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E VALOR DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. As circunstâncias da aquisição da motocicleta, com posse do DUT e CRV originais, somado ao valor da transação, conferem elevada plausibilidade quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem pelo acusado.
2. Havendo dúvidas quanto a comprovação do elemento subjetivo do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.